Tribunal: TJMT
Processo: 1033912-69.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033912-69.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DO ROSARIO REIS GUIMARAES - CPF: 987.070.941-91 (APELANTE), JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN - CPF: 004.476.141-42 (ADVOGADO), JENYFFER KELLE PEREIRA BASSAN - CPF: 046.525.431-40 (ADVOGADO), V. CONCEICAO SILVA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.459.768/0001-30 (APELANTE), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), LINDEBERGUE JOAQUIM - CPF: 050.557.578-76 (ADVOGADO), V. CONCEICAO SILVA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.459.768/0001-30 (APELADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), LINDEBERGUE JOAQUIM - CPF: 050.557.578-76 (ADVOGADO), MARIA DO ROSARIO REIS GUIMARAES - CPF: 987.070.941-91 (APELADO), JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN - CPF: 004.476.141-42 (ADVOGADO), JENYFFER KELLE PEREIRA BASSAN - CPF: 046.525.431-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE MARIA DO ROSÁRIO REIS GUIMARÃES E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE V. CONCEIÇÃO SILVA & CIA LTDA - EPP.

E M E N T A

APELANTE(S):

APELANTE(S):

MARIA DO ROSARIO REIS GUIMARÃES

V. CONCEIÇÃO SILVA E CIA LTDA

APELADO(S):

APELADO(S):

V. CONCEIÇÃO SILVA E CIA LTDA

MARIA DO ROSÁRIO V. GUIMARÃES

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –
SUSPEITA DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL -
ABORDAGEM INADEQUADA DA CLIENTE – SUSPEITA NÃO CONFIRMADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANO MORAL
– CONFIGURAÇÃO -
AFRONTA QUE SUPLANTA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a prova produzida demonstrou que a abordagem de cliente sob suspeita de furto, pelo preposto da requerida que a acusou de praticar pequenos furtos na loja (suspeita não confirmada), foi feita com a revista presenciada por clientes e outros funcionários da requerida, caracterizou constrangimento ilegal que ultrapassa o mero aborrecimento, há que ser mantida a indenização por dano moral.

Embora não existam parâmetros definidos a serem utilizados na fixação do
quantum
, a doutrina e a jurisprudência empregam, no arbitramento do dano moral, quatro critérios principais, quais sejam: a gravidade do dano; o grau de culpa do ofensor; a capacidade econômica da vítima e do ofensor.

O valor do dano moral fixado deve ser reduzido para R$ 3.000,00, a fim de atender aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
MARIA DO ROSARIO REIS GUIMARÃES e V. CONCEIÇÃO SILVA E CIA LTDA
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
, ajuizada pela primeira apelante em face da segunda
, que

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15.

Em suas razões recursais,
MARIA DO ROSARIO REIS GUIMARÃES,
insurge-se quanto ao valor indenizatório, requerendo a majoração dos danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de amenizar o sofrimento que lhe foi imposto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões (ID 88919565), a apelada
requer o desprovimento do apelo.

Em sua apelação,
V. CONCEIÇÃO SILVA E CIA LTDA
,
sustenta que

a abordagem à autora se deu pelo fato de movimentações de duvidosa conduta quando saía do estabelecimento comercial da requerida, motivo pelo qual foi chamada a um lugar discreto e sem público para não ser exposta, portanto, a abordagem não se deu de forma vexatória ou abusiva.

Aduz que
a simples abordagem nesse tipo de situação traz consigo um sentimento de aborrecimento e constrangimento, porém, a interpelação da demandante consistiu em exercício regular do direito da requerida de preservar seu patrimônio, conforme artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Defende a inexistência de ato ilícito e dano moral, sendo o valor arbitrado a título de dano moral excessivo, havendo no caso enriquecimento ilícito da parte adversa.

Alternativamente, postula pela redução do
quantum
indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os critérios norteadores da fixação do dano moral; a incidência dos juros moratórios desde a data dos fatos e a distribuição da sucumbência de forma proporcional.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 88919568), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme consta da inicial, no dia 07/10/2017, a autora estava no estabelecimento da requerida realizando compras e antes de passar no caixa para efetuar o pagamento, sentiu vontade de ir ao banheiro e uma funcionária autorizou-a a utilizá-lo, e então deixou a cesta com os produtos em cima do balcão da referida funcionária, levando consigo somente sua bolsa, porém, ao sair da loja da requerida, um dos seus funcionários de nome Lauro a abordou e mandou-a acompanhá-lo até o estacionamento para revistá-la, alegando que a autora estava em atitude suspeita.

Relatou que junto com Lauro e mais 2 (dois) homens, teve todos seus pertences de dentro da sua bolsa e sacola de compra colocados em cima de um balcão e nada de ilegal fora encontrado, mas o funcionário Lauro acusou a autora de estar escondendo algum produto debaixo de suas vestes, dizendo ainda que um funcionário que lhe acompanhava na abordagem comentou que a autora estava acostumada a ir toda semana até a loja da requerida para praticar pequenos furtos.

Segundo afirmou, indignada com tais acusações, ficou nervosa e para provar sua honestidade, bem como demonstrar que não estava escondendo nada, retirou suas vestes, o que foi presenciado por vários clientes e funcionários que entravam e saiam do estacionamento.

Asseverou que, em seguida, se deslocou até a polícia, onde noticiou os fatos e para lá foram encaminhados todos envolvidos para prestar depoimentos.

Diante disso, ajuizou a presente ação requerendo a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID 88921035), a requerida alegou que a requerente, ignorando os avisos fixados no interior da loja e as recomendações dos funcionários, entrou na loja com sua bolsa ao invés de utilizar o guarda volumes e ainda, sem autorização, entrou em local destinado exclusivamente a funcionários, razão pela qual o gerente da loja a esperou sair, e pediu que ela o acompanhasse até o estacionamento e mostrasse o conteúdo da sua bolsa; que em momento algum os prepostos da ré a agrediram fisicamente, verbalmente, ou a caluniaram.

Sustentou que não praticou nenhum ato ilícito, portanto, não há falar no dever de indenizar.

Ao decidir, a magistrada singular,
Dra. Sinii S. B. Saboia Ribeiro
, julgou parcialmente procedente a ação, nos termos já relatados.

Pois bem.

A autora/recorrente insurge-se unicamente quanto ao valor da indenização por danos morais, requerendo a sua majoração, ao passo que a requerida defende a não caracterização da sua responsabilidade e a inexistência do dever de indenizar.

Assim, verifica-se que os recursos guardam relação entre si, sendo o apelo da requerida apenas mais abrangente em relação ao da autora, motivo pelo qual passo analisá-los simultaneamente.

In casu
, a autora ajuizou a presente ação postulando pela reparação por danos morais sofridos pelos constrangimentos experimentados diante da suspeita de furto, o qual teria ocorrido na loja REALMAT Atacadista (V. Conceição Silva & Cia Ltda).

Da análise das provas dos autos, vê-se a presença de verossimilhança nas alegações lançadas na inicial, consoante depoimento do preposto da requerida,
Jesus Inacio de Godoi
:

“Que hoje estava apenas realizando a função de segurança no comércio e por volta das 11h15, o Sr. LAURO GUILHERME o chamou e pediu para acompanhar uma cliente, pois ele a viu pegando uma mercadoria e colocado dentro da bolsa dela; que quando o declarante viu a referida cliente ela estava saindo do banheiro de clientes e foi em direção a sessão de brinquedos, se abaixou e depositou um objeto, que no momento o declarante não conseguiu visualizar; Que depois ela foi direto no caixa e pagou por alguns produtos; Que assim que ela saiu da loja, já no estacionamento, o gerente LAUDO a abordou e pediu para conversar com ela; Que depois eles retornaram na loja e na presença de algumas pessoas (clientes e funcionários), a cliente identificada como Maria do Rosário colocou sobre o balcão a bolsa dela e uma sacola de mercadoria que ela tinha comprado; Que depois LAURA espalhou tudo que tinha dentro da bolsa e da sacola sobre o balcão; Que LAURO explicou para ela que apenas queria saber o motivo de ela ter ido com produtos da loja e com a bolsa aberta dentro do banheiro; Que MARIA DO ROSÁRIO se enfureceu e começou a se despir, ficando apenas de calcinha na presença de todos; Que nenhum produto da loja foi encontrado dentro da bolsa de MARIA DO ROSÁRIO [...]”
(ID 88921020 )

Observa-se ainda o depoimento do gerente da requerida,
Lauro Guilherme Alves do Nascimento Brito
, perante a Policia Civil:

“[...]; Que hoje por volta das 10h00, estava no referido comércio quando avistou uma cliente, bastante conhecida pelos funcionários da loja pela prática de pequenos furtos; Que geralmente ela vai até a loja uma vez por semana, no horário de pico [...]; Que informa o declarante que o funcionário JESUS, o acompanhava na revista, não havia nenhuma funcionária (mulher); [...]”.

(ID 88921021)

Com efeito, pode-se concluir que a requerida desconfiou da conduta da autora, porém, não se justifica que o preposto da requerida tenha acusado a autora de praticar pequenos furtos reiterados na loja, bem como que a revista realizada pelo preposto e pelo gerente, tenha sido presenciada por outros clientes, sendo os pertences da autora espalhados no balcão para averiguação, o que caracteriza constrangimento ilegal, ainda mais no caso em que a suspeita não foi confirmada.

Ademais, as perguntas e acusações dos funcionários, somados à solicitação de retornar à loja e ter a bolsa e sacola revistadas na frente de outras pessoas e funcionários, demonstra que tal situação foi vexatória e humilhante para a autora – o que configura constrangimento que maculou sua honra, causando-lhe dano moral indenizável.

Nessa esteira, considerando as provas produzidas nos autos, encontram-se comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, pois inconteste o constrangimento abusivo imposto à parte autora, mostrando correta a sentença de procedência da ação de indenização.

Pela teoria do risco do negócio ou da atividade, explicitamente albergada pelos art. 14 do CDC e parágrafo único do art. 927 do CC, a loja de departamentos responde objetivamente pelas vicissitudes empresariais, tais como a exposição de seus clientes à vergonha pública, quando, a exemplo dos autos, o preposto e funcionários da requerida
ultrapassaram os limites do respeito à pessoa humana, com abordagem desrespeitosa.

A propósito:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPEITA DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ABORDAGEM - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LIMITE EXCEDIDO - EXPOSIÇÃO PÚBLICA - SITUAÇÃO VEXATÓRIA - PREJUÍZO À INTEGRIDADE MORAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Não se nega que ao proprietário de qualquer estabelecimento comercial é assegurado o direito de preservar seu patrimônio. Afinal deve se precaver de furtos e roubos. E assim fazendo, estará no exercício regular de seu direito. 2. Ao suspeitar de um cliente deve o funcionário ou preposto do estabelecimento comercial proceder a abordagem pacífica e ponderada, conduzir a pessoa suspeita até um lugar discreto e apurar os fatos, sem ultrapassar os limites de seu direito. A dignidade, a honra e a intimidade do indivíduo devem ser preservadas. 3. "A falsa acusação de furto e a abordagem inadequada dos prepostos do estabelecimento comercial expõem a pessoa a situação vexatória ensejadora de abalo emocional, ensejando, portanto, a indenização por dano moral".
(TJ/MG - Apelação Cível 1.0024.10.291761-4/001, Rel. (a): Des. (a) José Flávio de Almeida, 12ª Câmara Cível, julgamento em 11/08/2016, publicação da súmula em 23/08/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM E REVISTA DE CLIENTE FEITA POR SEGURANÇAS DO SHOPPING A PEDIDO DA COMERCIANTE, SOB SUSPEITA DE FURTO EM LOJA – SUSPEITA NÃO CONFIRMADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA – REFORMA REFORMADA - RECURSOS DA EMPRESA RÉ CONHECIDOS E DESPROVIDOS – RECURSO DAS PARTES AUTORAS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I - A equivocada abordagem de cliente e sua condução à sala reservada para revista caracterizam constrangimento ilegal e causam danos morais ao indivíduo. II - A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização, assim, se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação. III – Nos termos do art. 7º parágrafo único e art. 25 parágrafo 1º, CDC: Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

(TJ/MT, N.U 0009031-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

Assim, demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável pela requerida/apelante, imperioso aferir-se a razoabilidade de sua quantificação.

É cediço que o dano moral visa reprimir a ilicitude do ato, compensar e propiciar à vítima a sensação de bem-estar pela penalidade do agente e pelas possibilidades compensatórias que a quantia haverá de lhe oferecer.

Em outras palavras, está intimamente ligada à reprovabilidade do ato e a sua consequência para a vítima. Assim, para a quantificação, o julgador deve observar alguns aspectos e circunstâncias, tais como a realidade econômica do ofendido e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção reparatória.

Nessa esteira, embora não existam parâmetros definidos a serem utilizados na fixação do
quantum
, a doutrina e a jurisprudência empregam, no arbitramento do dano moral, quatro critérios principais, quais sejam: a gravidade do dano; o grau de culpa do ofensor; a capacidade econômica da vítima e do ofensor.

Na hipótese, apesar das razões expendidas por ambas as partes, sendo que o autor pretende a majoração da indenização e a ré/apelante pugna pela redução, constata-se que o valor fixado pelo magistrado singular deve ser reduzido.

Assim, o
quantum
indenizatório no importe de R$ 3.000,00 (dois mil reais), se mostra mais adequado e razoável diante do fato ocorrido, não supervalorizando tampouco menosprezando o dano experimentado pelo recorrido, porquanto capaz de reparar, sob o ponto de vista financeiro, o dano impingido à parte autora, sem enriquecê-la injustamente, ao mesmo tempo em que pune o ofensor por sua desídia sem, contudo, levá-lo ao prejuízo.

Neste particular, vale lembrar que, por versar a causa sobre dano extracontratual, sobre a verba indenizatória deverão incidir juros de mora legais deste o evento danoso, em obediência à Súmula 54 do STJ e correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. Nesse sentido, são os precedentes: EDcl no REsp 1191428/PA, REsp 494183/SP, REsp 1127484/SP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da autora e
dou parcial provimento ao recurso
da requerida apenas para reduzir o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, diante da sucumbência mínima da parte autora, mantenho a condenação dos ônus sucumbenciais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021